Tribunal: TJDFT
Processo: 0734664-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal. A parte agravante sustenta a possibilidade de prosseguimento da execução, com base no art. 969 do CPC, requerendo o afastamento da exigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera propositura de ação rescisória, sem a concessão de tutela provisória, impede o prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento dos valores depositados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória.
4. A inexistência de medida liminar ou decisão que suspenda os efeitos do título judicial permite a prática de atos satisfativos, inclusive o levantamento de valores.
5. Condicionar o pagamento ao trânsito em julgado da ação rescisória equivaleria a atribuir-lhe efeito suspensivo automático, o que contraria a sistemática processual vigente.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que nem a pendência de ação rescisória nem a interposição de recurso sem efeito suspensivo constituem óbice ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. O levantamento de valores depositados em juízo depende apenas de decisão judicial que suspenda os efeitos do título executivo, não do trânsito em julgado da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1.3.2023; TJDFT, EDCiv 0731847-14.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.8.2021; TJDFT, AI 0738503-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.